Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712936-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK FRANKLIN PEREIRA RORIZ HIPOLITO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERICK FRANKLIN PEREIRA RORIZ HIPOLITO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada em face do INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, processo n. 0709092-49.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 189677797 da origem): “O autor alega que cursava medicina fora do país e que requereu a sua transferência para o estabelecimento da ré, no 10o período. A ré negou o pedido do autor sob o fundamento da inexistência de vagas. É a síntese. Decido. Para concessão da tutela de urgência, há a necessidade de comprovação da existência de dois elementos básicos: a probabilidade do direito e o perito de dano (CPC, art. 300). No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, da probabilidade do direito invocado. Como já mencionado pela parte autora, a Lei 9.394/96, em seu artigo 49, estabelece que a as instituições de ensino deverão a transferência de alunos, desde que existam vagas. No caso, o autor cumpriu com as exigência da instituição de ensino, entregando os documentos pertinentes. Ao final do procedimento, a ré informou que não tinha vaga para atender o autor. Portanto, a conduta da ré, em princípio, é lícita, eis que a negativa do pedido do autor foi fundamentada na lei de regência. Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.” Inconformado, o autor recorre. Afirma que até julho de 2021 cursou o 9o período do curso de medicina, na Universidade Maria Auxiliadora (UMAX), no Paraguai, “Chegando a efetuar a matrícula no 10o período de medicina.” Todavia, por falta de condições financeiras e em razão da COVID-19, parou o curso. Tece considerações acerca dos problemas de saúde e familiares que o assolaram nestes anos, o que o teria feito voltar ao Brasil, onde conta com apoio da família. Aduz que foi recém nomeado para “ocupar um Cargo Público Comissionado na Casa Civil do Governo do Distrito Federal, na função de assessor (id: 189545613 - Pág. 2 – Ação Originária), que lhe dá condições de pagar o curso de Medicina, que deve ser frequentado em local próximo de seus familiares, pois a doença não está curada, e sim controlada.” Assevera que apresentou à agravada, requerimento de vaga mediante transferência externa, todavia, lhe foi negado, tendo como resposta que não há vaga. Diz que "é dever da instituição de ensino, nos termos do artigo 54, § 3o, inciso III, da LDB, disponibilizar vagas para estudantes transferidos, garantindo-lhes a continuidade dos estudos.” Ao final requer “deferimento liminar da tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.019, I) para, suspendendo os efeitos do ato administrativo exarado nos Pareceres no 002/2024, de 20/02/2024 e no 002/202426/02/2024, para matricular o agravante no curso de Medicina na UNIEURO na qualidade de sub judice, mediante transferência externa em caráter excepcional, consignados nos valores e princípios constitucionais dos artigos 6o, 196, 206, inciso I, 208 e 226 todos da Carta Magna, com a reposição de todas as aulas, provas e atividades que porventura venham a ocorrer ao longo da demanda”. No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 57433315). É o relatório. Decido. De início, ressalto que este exame incipiente se restringe ao pedido liminar, e a análise de seus requisitos. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, dispõe o art. 49, da LDB: “Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.” (g.n.) De logo, deflui-se dos autos que, na hipótese, não se trata de transferência ex officio, de modo que a existência de vaga é requisito à transferência pleiteada. Nota-se que a lei apresenta ainda outro requisito a transferência, que é o processo seletivo, acerca do qual o recorrente sequer faz menção. Ademais, cumpre observar que, em tese, a nomeação do recorrente para o cargo comissionado, em 07/02/2024 (ID 189545613 da origem), ocorreu muito depois do trancamento do curso, que se deu em meados de 2021 (ID 189545632 dos autos originários). No contexto, a despeito dos argumentos esposados pelo agravante, em tese, num juízo de cognição sumária, não se verifica ato de ilegal a ser imputado à universidade, ao negar a transferência externa por ausência de vaga. Desse modo, revela-se patente a necessidade do contraditório, com amadurecimento da instrução processual, a ser realizada na instância e no momento processual, que não é este de estreita cognição em agravo de instrumento. Portanto, ausente, nesta cognição sumária, requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator